Tribunal: TJSP
Processo: 1050624-54.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE - Imóvel vendido pela Caixa Econômica Federal ao autor, após a realização de leilões negativos, conforme averbado na matrícula imobiliária - Autor que postula a imissão na posse do bem - Sentença de procedência, com a condenação da ré na indenização pela ocupação do imóvel - Recuso da ré – Objeto do recurso que se restringe à taxa de ocupação – Liminar concedida pelo juízo,

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE - Imóvel vendido pela Caixa Econômica Federal ao autor, após a realização de leilões negativos, conforme averbado na matrícula imobiliária - Autor que postula a imissão na posse do bem - Sentença de procedência, com a condenação da ré na indenização pela ocupação do imóvel - Recuso da ré – Objeto do recurso que se restringe à taxa de ocupação – Liminar concedida pelo juízo, determinando a desocupação do imóvel em 60 dias, após a citação – Prazo cumprido pela ré – Embora a determinação de expedição de mandado de constatação tenha sido exarada dentro dos 60 dias, a diligência ocorreu um mês depois, sendo constatado que o imóvel estava desocupado há três meses, conforme informação colhida pelo oficial de justiça – Cumprimento do prazo que afasta o dever de pagar taxa de ocupação, não se enquadrando a hipótese no art. 37-A da Lei 9.514/97 – Sentença reformada para afastar a condenação da ré - RECURSO PROVIDO.